Tribunal: TJPA
Processo: 0009201-19.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009201-19.2010.8.14.0028

APELANTE: SHEILA NAZARE ALEIXO TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 329, II, DO CPC. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE PROVA DE DANO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de FGTS cumulada com indenização por danos morais proposta em face do Estado do Pará. A autora sustentou a nulidade da sentença por ausência de tentativa de conciliação e, no mérito, alegou que não houve alteração do pedido, defendendo o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo temporário. Requereu a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para condenar o ente público ao pagamento da verba fundiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de tentativa de conciliação pelo juízo de origem acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é possível a alteração do pedido para inclusão do pagamento de FGTS após a estabilização da demanda, bem como se a rescisão de contrato temporário gera direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 3º, § 3º, do CPC estabelece o dever de estímulo à autocomposição pelos sujeitos processuais, mas não configura requisito de validade da sentença nem prevê sanção para sua inobservância.

4.

A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando inexistente demonstração de prejuízo pela parte, especialmente quando o magistrado entende desnecessária a produção de provas e julga antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

5.

A autora alterou substancialmente a pretensão inicialmente formulada perante a Justiça do Trabalho ao adequar a petição inicial na Justiça Comum, substituindo o pedido de FGTS por pretensão indenizatória por danos morais e materiais.

6.

A inclusão posterior do pedido de pagamento de FGTS ocorreu após a estabilização da demanda e sem anuência do réu, em violação ao art. 329, II, do CPC, o que impede a modificação dos limites objetivos da lide.

7.

A estabilização da demanda constitui garantia do contraditório e da segurança jurídica, impedindo sucessivas alterações da pretensão autoral após a formação da relação processual.

8.

A contratação temporária com a Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e transitória, permitindo sua cessação conforme a conveniência administrativa.

9.

A mera rescisão do contrato temporário não configura ato ilícito nem gera, por si só, direito à indenização por danos morais ou materiais, especialmente na ausência de prova de dano ou de conduta irregular do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade da sentença quando inexistente demonstração de prejuízo e o processo está apto ao julgamento antecipado do mérito.

2.

É vedada a alteração do pedido após a estabilização da demanda sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

3.

A rescisão de contrato temporário firmado com a Administração Pública, por sua natureza precária, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais ou materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação cível interposto pela parte autora para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, reconhecer a extemporaneidade das contrarrazões e, por fim, negar-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009201-19.2010.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SHEYLA NAZARÉ ALEIXO TAVARES

ADVOGADO: ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO (OAB/PA 9.955)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: GIULLIANE PINHEIRO CORRÊA DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

A senhora Sheila Nazaré Aleixo Tavares interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de cobrança de FGTS cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Estado do Pará.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por violação ao princípio da conciliação, o qual obriga o juiz, antes de proferir seu julgamento, a tentar a conciliação entre as partes (artigo 3º, § 3º, do CPC).

No mérito, sustentou que a sentença se mostra equivocada ao assentar que a demanda já estava estabilizada quando este Tribunal de Justiça, em julgamento anterior, declarou a nulidade da sentença então proferida e determinou o retorno dos autos à origem.

Asseverou, todavia, que, desde a exordial apresentada à Justiça do Trabalho, cuja competência fora declinada para a Justiça Comum, o pedido sempre buscou o pagamento do FGTS. Enfatizou, assim, que a demanda se encontrava estabilizada desde a vinda do processo do juízo laboral, razão pela qual afirmou que não houve alteração do pedido.

Especificamente em relação ao pleito de pagamento do FGTS, ressaltou a existência de nulidade do vínculo precário, decorrente do desrespeito à regra do concurso público, sendo devida a verba fundiária pleiteada (Tema 916/STF).

Conclusivamente, requereu que este Tribunal de Justiça conheça do presente recurso de apelação e lhe dê provimento, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com a consequente baixa do processo ao Juízo de primeiro grau. Caso contrário, que a sentença seja reformada para condenar o apelado ao recolhimento do FGTS.

Certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da Vara de origem menciona que o Estado do Pará, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID 21598054).

Em seguida, consta a juntada de contrarrazões pelo referido ente público (ID 25375556), alegando equívoco da supracitada certificação, argumentando que não houve a intimação apontada e requerendo a devolução do prazo. No mérito, sustentou o acerto da sentença, assim como a impossibilidade de empreender nova alteração do pedido, no sentido de incluir o pagamento do FGTS, inexistindo comprovação da existência de danos morais.

Nestes termos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto (ID 21598052).

Diversamente do que alegou o apelado (ID 25375556), consultando a aba “expedientes” do PJE1G, constato que a Procuradoria do Estado do Pará foi intimada da sentença. Inclusive, houve registro de ciência pela respectiva Procuradora do Estado em 26/03/2024 às 10:31:30, mostrando-se
extemporânea
a apresentação das contrarrazões em 10/03/2025 às 14:32:44.

1 PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO:

A apelante arguiu a nulidade da sentença por violação ao princípio da conciliação, o qual obriga o juiz, antes de proferir seu julgamento, a tentar a conciliação entre as partes, conforme está disposto no art. 3º, § 3º, do CPC. Confira-se:

“Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

(...)

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Contudo, diferentemente do que fora aduzido pela apelante, percebe-se que o referido dispositivo não se configura como requisito de validade da sentença, mas apresenta, na verdade, os sujeitos processuais aptos a estimular a solução consensual de conflitos.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Dando ênfase à conciliação e à mediação, sem, entretanto, excluir outros métodos de solução consensual de conflitos, o § 3º do art. 3º do Novo CPC cria o dever de estimulá-los a juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Apesar de criar um dever ao se valer do termo “deverão”, a norma não traz e nem poderia qualquer sanção para seu descumprimento, servindo mais como um enunciado de propósitos do que como uma norma jurídica.”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo 2016, p. 8).

Além disso, o próprio Código de Processo Civil prevê hipóteses em que o processo pode prosseguir independentemente da realização de audiência de conciliação ou de mediação, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a inviabilidade da autocomposição ou quando o feito se encontra maduro para julgamento.

Nesse sentido, dispõe o art. 355, I, do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Cumpre acrescentar que a ausência da realização de audiência de conciliação não enseja nulidade do processo quando não demonstrado, pela parte, qualquer prejuízo decorrente da não prática do referido ato processual. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito.

2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos.

3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.

4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

No caso em exame, verifica-se que o Juízo de origem entendeu desnecessária a dilação probatória, reconhecendo que a controvérsia posta em juízo era estritamente de direito, razão pela qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito (ID 21598050 – Pág. 2), nos termos do dispositivo acima citado, motivo pelo qual não deve prosperar a arguição de nulidade da sentença.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida pela apelante.

2 MÉRITO:

A apelante sustenta que não houve modificação do pedido, pois, desde a petição inicial apresentada perante a Justiça do Trabalho, o objeto da demanda consistiria no pagamento dos depósitos de FGTS.

Todavia, a análise detida do conjunto processual evidencia situação diversa.

A presente demanda foi inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, tendo por objeto o pagamento de valores correspondentes ao FGTS decorrente da rescisão de contrato administrativo temporário celebrado com a Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 1536461).

Posteriormente, reconhecida a incompetência da Justiça Especializada para a apreciação da matéria, os autos foram remetidos à Justiça Comum Estadual, oportunidade em que houve adequação do procedimento ao rito comum.

Nesse momento processual, a autora
alterou
substancialmente a pretensão originalmente deduzida, passando a nominar sua ação como
“ação de indenização por danos morais e materiais”
; ademais, passou a requerer a procedência dos pedidos para condenar o ente público ao pagamento de R$ 371.100,00 (trezentos e setenta e um mil e cem reais), a título de danos materiais, bem como de R$ 686.828,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais), a título de danos morais (ID 1536470). Não obstante, na primeira sentença, o Estado do Pará foi condenado ao pagamento do FGTS (ID 1536478).

Tal circunstância foi expressamente reconhecida e censurada no julgamento anterior proferido por este Tribunal de Justiça (ID 3199667), ocasião em que foi declarada a nulidade da sentença anteriormente proferida, justamente em razão da inadequação processual decorrente da modificação do pedido após a estabilização da demanda (art. 329, I, do CPC).

Confira-se o que restou consignado no primeiro julgamento empreendido por este Tribunal de Justiça:

“Transferida a competência processual à Justiça Comum Estadual, resta evidente que a adequação da inicial ao regramento do rito procedimento ordinário fora feito em perfeita consonância com o que dispõe o Código de Processo Civil, uma vez que a adequação e, sobretudo, a alteração do pedido se deu antes de estabilizada a relação processual, havendo permissão normativa para tal ato processual, v. art. 329, I, do CPC/2015.

Ocorre que, lendo atentamente ao que fora exposto pela parte apelada (ID 1536470 – Pág. 2 – Pág. 9), percebo que houve manifesta alteração da pretensão outrora pleiteada. A fim de consubstanciar tal alegação, destaco a parte final da referida petição:

III – Dos pedidos

44. Por tudo o quanto exaustivamente já se expôs, a Autora requer de Vossa Excelência:

a. seja admitida a presente adequação, titulando a Ação em destaque em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais;

b. seja citada a Requerida para apresentar contestação dos fatos que ora são alegados, sob pena de revelia;

c. seja julgado procedente o pedido da exordial para que seja condenada a requerida a indenizar a Requerente em R$ 371.100,00 (trezentos e setenta e um mil e cem reais) a título de danos materiais, assim como no valor de R$ 686.828,00 (seiscentos e oitenta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais), a título de danos morais, em razão das agruras do sentimento íntimo da Requerente, que prejudicam seu quadro psicopatológico, e atingem sua intimidade, sua dignidade humana e sua honra;

d. ratifica-se o pedido de condenação da demandada nas cominações de lei, ao pagamento de honorários advocatícios na base de 20%, e, protesta-se por todos os meios de prova em direito admitidas, em específico, pelo depoimento das partes, pelo depoimento de testemunhas e pela juntada de novos documentos.

Ademais, faz-se mister ressaltar que, após minucioso estudo do inteiro teor da petição em comento, além de perceber total alteração dos fundamentos jurídicos em relação àquela primeira exordial ajuizada na Justiça do Trabalho, não vislumbro, de igual modo, qualquer alusão ao direito de percepção aos depósitos do FGTS, seja na fundamentação jurídica, seja na parte concernente aos pedidos.

Chama atenção, também, a ausência de menção às parcelas relativas ao FGTS no momento da demonstração do cálculo que originou o montante total que a parte apelada entende ser devido como dano material, bem como a nomeação da demanda em “Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais”. Percebe-se, portanto, que não houve um mero aditamento da exordial, mas sim clara substituição daquela primeira demanda apresentada na jurisdição trabalhista.

Diante de tal contexto, salienta-se, ainda, que a concessão dos depósitos de FGTS àqueles que tiveram seu vínculo temporário rescindido com a Administração Pública demanda pedido expresso da parte requerente e em momento adequado, porquanto não se trata de pedido implícito ou matéria cognoscível de ofício pelo órgão julgador.

Nesse sentido, concluo ter havido manifesta desobediência aos arts. 141 e 492 do CPC/2015 [1], os quais preceituam a necessidade de observância do prolator da decisão aos limites impostos pelo autor da demanda, vedando qualquer incongruência entre o pedido e a causa de pedir e a sentença.

Superado esse ponto, urge mencionar a possibilidade de aplicação do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Trata-se, portanto, da consagrada teoria da causa madura, cuja aplicação depende do estado em que se encontra o processo, ou seja, deve haver a plena condição para julgamento, prescindindo de provas adicionais ou qualquer medida que seja necessária à elucidação da pretensão do autor.

Assim sendo, em relação à conjuntura processual sob exame, entendo não ser o caso de incidência da teoria supracitada. Isso porque o pleito referente aos depósitos fundiários tornou-se concreto somente no momento em que a parte apelada apresentou sua réplica à contestação (ID 1536477), após, portanto, a estabilização da lide, tornando imprescindível para o devido andamento processual a aplicação do art. 329, II, do CPC/2015 [2].

Considero que a não aplicação da teoria da causa madura neste momento não seja caracterizada por um formalismo exacerbado. Pelo contrário, trata-se de respeito ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do regramento processual brasileiro.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para que seja declarada nula a sentença vergastada por ser extra petita, com retorno dos autos à origem.”
(ID 3199667).

Regressando os autos ao Juízo de primeiro grau, a autora empreendeu
nova modificação da demanda
, no sentido de acrescentar à pretensão indenizatória (danos morais), anteriormente substituída quando da emenda da petição inicial para adequação ao rito ordinário, também o pedido de pagamento de valores alusivos ao FGTS (ID 21598041 – Pág. 1 a 13). O Estado do Pará, por sua vez, manifestou discordância quanto a essa alteração (ID 21598042).

No caso concreto, restou demonstrado, portanto, que a alteração da pretensão ocorreu após a estabilização da relação processual, inexistindo qualquer anuência do ente estatal demandado quanto à inclusão do pleito alusivo ao FGTS (art. 329, II, do CPC).

Com efeito, a estabilização da demanda constitui importante instrumento de segurança jurídica e de garantia do contraditório, impedindo que a parte autora altere sucessivamente os limites da controvérsia processual, sob pena de comprometer o exercício pleno do direito de defesa.

Nesse contexto, acertadamente concluiu o Juízo de origem pela impossibilidade de nova modificação do pedido, razão pela qual delimitou o exame da controvérsia aos contornos processuais já estabilizados, ou seja, apenas no tocante à pretensão indenizatória (danos morais e materiais) eventualmente decorrente da rescisão da contratação temporária.

Dito isso, concernente ao pedido de indenização por danos morais e materiais, igualmente não assiste razão à apelante.

Conforme se depreende dos autos, a autora manteve vínculo com a Administração Pública mediante contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, modalidade caracterizada pela transitoriedade e precariedade, cuja cessação pode ocorrer a qualquer tempo, conforme a conveniência e a necessidade da Administração Pública.

Nessa perspectiva, o encerramento do contrato temporário não configura, por si só, ato ilícito ou arbitrário apto a ensejar responsabilidade civil do ente público, pois decorre da própria natureza jurídica da relação administrativa estabelecida entre as partes.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar a ocorrência de ato ilícito praticado pelo Estado do Pará, tampouco há prova de efetivo abalo moral ou prejuízo material suportado pela autora em decorrência da rescisão contratual.

O afastamento da autora de sua função pública ocorreu de forma regular, diante da precariedade do vínculo mantido com a Administração Pública, sendo legítima a cessação da contratação temporária sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado ou de motivação específica, não havendo que se falar em afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório ou da ampla defesa.

Ausentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil estatal — conduta ilícita, dano e nexo de causalidade — revela-se indevida qualquer pretensão indenizatória fundada na mera rescisão do contrato temporário.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pela parte autora (ID 21598052), para rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, reconhecer a extemporaneidade das contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará (ID 25375556) e
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026